Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REFERÊNCIA À OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, por força do acórdão proferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto à devolução proporcional do valor; (ii) omissão quanto à prova testemunhal; (iii) omissão quanto aos argumentos da contestação; e (iv) reconsideração da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que exige a indicação precisa do vício existente na decisão impugnada, com demonstração específica de sua ocorrência. Não obstante a natureza integrativa, os embargos de declaração submetem-se ao princípio da dialeticidade, impondo à parte o ônus de impugnar concretamente os fundamentos do pronunciamento judicial que pretende ver aclarado.
5. Verifica-se que a peça recursal não guarda correspondência com o acórdão proferido por esta Turma Recursal. Os argumentos expendidos limitam-se a apontar supostas omissões e contradições da sentença de primeiro grau, sem qualquer enfrentamento específico dos fundamentos adotados no acórdão. A peça processual faz referência expressa à sentença, reproduzindo integralmente a fundamentação deduzida quando da oposição de embargos de declaração contra a sentença, inclusive no tocante à data.
6. Com o julgamento do recurso inominado, o acórdão substitui a sentença nos limites da devolução, de modo que eventual vício deve ser apontado no julgado colegiado. A ausência de impugnação específica aos seus fundamentos evidencia vício de dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.
7. Outrossim, não é possível oportunizar a correção do equívoco mediante a oposição de novos embargos de declaração, por força da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não conhecidos. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 do CPC; Lei no 9.099/1995, art. 48.